Tribunal: TJSP
Processo: 0011106-38.2015.8.26.0032
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos Infringentes e de Nulidade em apelação – Porte de munição de uso permitido – Posição minoritária que reconhecia a atipicidade da conduta perpetrada, em razão de ausência de apreensão do armamento respectivo – Posse de munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Subsunção do fato à norma – Tipicidade verificada – Circunstâncias da apreensão em

Ementa:
Embargos Infringentes e de Nulidade em apelação – Porte de munição de uso permitido – Posição minoritária que reconhecia a atipicidade da conduta perpetrada, em razão de ausência de apreensão do armamento respectivo – Posse de munição sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – Subsunção do fato à norma – Tipicidade verificada – Circunstâncias da apreensão em meio a prática de tráfico de drogas no local que impossibilitam o excepcional reconhecimento da insignificância – Posicionamento da maioria mantido – Embargos rejeitados.